Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-81.2020.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE BARROS ESCOBEDO - CPF: 920.099.481-49 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 733.547.591-00 (RECORRIDO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001415-81.2020.8.11.0013 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lacerda

Recorrente:

SANDRA REGINA DE BARROS ESCOBEDO

Recorrido:

EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS MÉDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA CONSUMIDORA – TRATAMENTO NÃO INICIADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE - APLICAÇÃO
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTESTAT”
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em razão do protesto indevido dos dados da consumidora. Em síntese informa que apesar de ter celebrado contrato referente a prestação de serviços médicos junto ao reclamado não iniciou o tratamento, de modo que não foi prestado qualquer serviço.

2.
Afirma que os valores negativados no importe de R$ 4.199,7 caracterizam enriquecimento ilícito por parte do demandado, uma vez que o contrato foi rescindido antes do início dos procedimentos.

3.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e da possibilidade de cobrança de multa contratual, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

4.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

5.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

6.
RECURO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por Sandra Regina de Barros em face de Emanuel Vieira Leite. Em síntese, a autora informa que assinou contrato junto ao demandado para prestação de serviços médicos, de caráter estético denominado “
tratamento escleroterápico de doença venosa crônica em membros inferiores
” no valor total de R$ 8.399,40, em 10 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 839,94.

Aduz que por problemas pessoais não iniciou o tratamento, entretanto, ainda assim foi realizado o protesto de seus dados pelo demandado no valor equivalente a R$ 4.199,7. Afirma que o serviço não foi prestado, razão pela qual indevido o valor. Busca a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de improcedência com a condenação da parte ao pagamento do pedido contraposto.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id nº 124086630.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se a legalidade da cobrança das parcelas do contrato de prestação de serviço, rescindido unilateralmente pela Autora.

Com efeito, é necessário esclarecer que o contrato foi rescindido unilateralmente pela consumidora, sem qualquer justificativa. Assim, como bem pontuado na sentença de origem o contrato firmado previa na cláusula sétima as seguintes condições:

CLAÚSULA SÉTIMA.

f) A quebra desse contrato por parte do(a) CONTRATANTE, independente da causa, do valor já pago ou do estágio do tratamento proposto, incidirá multa contratual de 50% do valor total do tratamento a ser paga ao CONTRATADO, em parcela única e em dinheiro. (negritamos)

Portanto, quando realizada a transação a consumidora tinha conhecimento acerca da multa contratual no caso de rescisão unilateral.

Com efeito,
aplica-se ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, ou seja, alegar que desconhecia os termos do contrato.

Ainda, destaco que trecho da sentença que esclareceu: “
Em análise a certidão de protesto acostada aos autos (id 31828523), houve o protesto de 05 (cinco) das 10 (dez) parcelas previstas no contrato – cada uma no valor de R$ 839,94 (oitocentos e trinta e nove reais noventa e quatro centavos), de modo que demonstra a cobrança de metade do contrato, ou seja, a parte referente a multa estabelecida em contrato.”

Não bastasse, os demandados prestigiando a boa-fé contratual, ao apresentarem a peça de bloqueio realizaram proposta de acordo nos seguintes termos:

Por sua vez, a consumidora sequer se manifestou acerca do acordo, optou por seguir no intento a fim de obter indenização por danos morais em face do demandado.

Destarte, restando demonstrada a contratação e a rescisão unilateral da autora, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e muito menos em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022